Tribunal: TJDFT
Processo: 0739941-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Pesquisa sisbajud na modalidade programada (“teimosinha”). possibilidade. princípio da cooperação. efetividade da execução. agravo conhecido e provido.
i – caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de nova pesquisa no SISBAJUD, na modalidade reiterada denominada “teimosinha”.
II – questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito ao cabimento, ou não, de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada (“teimosinha).
III – razões de decidir
3. O deferimento da pesquisa na modalidade “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
4. O Superior Tribunal de Justiça já semanifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.
5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada.
6. No caso, observa-se que houve decurso de prazo razoável, tendo em vista que entre a última pesquisa de bens no SISBAJUD (15/08/2022) e o pedido de renovação da diligência (02/07/2024) passaram-se, aproximadamente, 2 (dois) anos.
7. Assim, considerando que a pesquisa infrutífera ao sistema SISBAJUD foi realizada há mais de 1 (um) ano, é razoável a renovação da diligência, ante o transcurso de prazo suficiente para que tenha havido alguma alteração da situação patrimonial da parte agravada
iv – dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
---------------------
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, j. em 16/10/2018, DJe 22/10/2018; Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023; Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Rel. Des. MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, j. 16/3/2023.